Tribunal: TJES
Processo: 0007432-59.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90. A defesa requer novo julgamento sob o fundamento de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base mediante readequação da fração de aumento aplicada na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a submissão do recorrente a novo julgamento; e (ii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base, com revisão da fração de exasperação aplicada pelo magistrado de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal entende que a alegação de nulidade da decisão do Conselho de Sentença não procede, pois a decisão dos jurados está amparada pelas provas colhidas durante a instrução processual, que demonstram a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente.

4. A decisão do Tribunal do Júri somente se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando destoa inquestionavelmente do conjunto probatório, o que não ocorre no presente caso. Os depoimentos de testemunhas e o laudo cadavérico, entre outros elementos, sustentam a condenação.

5. No tocante à dosimetria, o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado pelo magistrado com base em quatro vetores desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias do caso, como a premeditação, o envolvimento com o tráfico de drogas e o uso frequente de arma de fogo, justificam a exasperação.

6. Conforme jurisprudência, não há direito subjetivo do condenado a uma fração específica de aumento, desde que a fundamentação seja adequada e proporcional, como ocorre na sentença em questão (HC n. 911.387/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo no conjunto probatório, dispensando novo julgamento.

2. O incremento da pena-base é legítimo quando fundamentado em circunstâncias concretas desfavoráveis ao réu, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Lei n. 8.072/90, art. 1º, I; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, HC n. 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2021; STJ, HC n. 911.387/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007432-59.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BERNARDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90. A defesa requer novo julgamento sob o fundamento de que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base mediante readequação da fração de aumento aplicada na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a submissão do recorrente a novo julgamento; e (ii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base, com revisão da fração de exasperação aplicada pelo magistrado de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal entende que a alegação de nulidade da decisão do Conselho de Sentença não procede, pois a decisão dos jurados está amparada pelas provas colhidas durante a instrução processual, que demonstram a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente.

4. A decisão do Tribunal do Júri somente se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando destoa inquestionavelmente do conjunto probatório, o que não ocorre no presente caso. Os depoimentos de testemunhas e o laudo cadavérico, entre outros elementos, sustentam a condenação.

5. No tocante à dosimetria, o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado pelo magistrado com base em quatro vetores desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. As circunstâncias do caso, como a premeditação, o envolvimento com o tráfico de drogas e o uso frequente de arma de fogo, justificam a exasperação.

6. Conforme jurisprudência, não há direito subjetivo do condenado a uma fração específica de aumento, desde que a fundamentação seja adequada e proporcional, como ocorre na sentença em questão (HC n. 911.387/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo no conjunto probatório, dispensando novo julgamento.

2. O incremento da pena-base é legítimo quando fundamentado em circunstâncias concretas desfavoráveis ao réu, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Lei n. 8.072/90, art. 1º, I; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, HC n. 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2021; STJ, HC n. 911.387/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL BERNARDO GOMES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, c/c artigo 1
o
, I, da Lei n. 8.072/90, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base, com a alteração da fração adotada para a exasperação.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL BERNARDO GOMES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, c/c artigo 1
o
, I, da Lei n. 8.072/90, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base, com a alteração da fração adotada para a exasperação.

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que “e em 27/01/2015, por volta das 03:10 horas, na Av. Conceição da Barra, Bairro Araça, Linhares-ES, o denunciado, com animus necandi, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima RAIANE OLIVEIRA DA VITÓRIA, que foram causa suficiente para levá-la a óbito, conforme testifica o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 22.”

Narra, também, a denúncia que “que na data do fato a vítima foi até a Central de Mototáxi solicitar uma corrida e ficou aguardando Daniel (mototaxista) se preparar, momento em que chegou o denunciado RAFAEL em uma bicicleta, efetuou um disparo contra a vítima e saiu do local, logo em seguida retornou e efetuou novamente diversos disparos na cabeça da vítima.”

Destaca, ainda, que (...) “que há nos autos cópia do Relatório de Interceptação do Telefone de Wesley, onde ele revela para uma interlocutora que, de fato, o denunciado RAFAEL BERNARDO GOMES, vulgo "NEGUINHO" foi o autor do homicídio em face de RAIANE.”

Após ser devidamente pronunciado, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que recorrente praticou o crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, c/c artigo 1
o
, I, da Lei n. 8.072/90, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI:
manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende a submissão do recorrente a novo julgamento, em razão de que a decisão de pronúncia e do Conselho de Sentença ter sido proferida manifestamente contrária à prova dos autos, violando, ainda, o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Devo registrar que a insurgência quanto a decisão de pronúncia deve ser apresentada no bojo do recurso cabível (recurso em sentido estrito), não sendo cabível a sua análise nas razões recursais do recurso ora em análise.

Ultrapassada essa questão, ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade

e a

autoria
delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo relatório de transcrições, laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Consta do Relatório de Transcrições, advindo de diligência previamente autorizada nos autos de n. 004335-51.2015.8.08.0030, diálogos travados entre a testemunha Wesley da Conceição Ribeiro, vulgo “Gordinho” e a pessoa de nome Kimberli, em que há menção de que o recorrente praticou o crime ora em análise, utilizando arma de fogo da referida testemunha, conforme se denota dos trechos abaixo transcritos:

Wesley: heim! vc não sabe o que aconteceu com rayani...

Kimberli: o que?

Wesley: mataram ela!

Kimberli: sério?

Wesley: sério!

Kimberli: na moral?

Wesley: na moral...pô me deu uma dó dela!

kimberli: caralho...mataram ela como?

Wesley: ela estava gravida de quatro meses coitada! Kimberli: caralho..mas pq mataram ela? por causa de pedra?

Wesley: foi o safado do neguinho, matou a menina à tôa! neguinho ralou peito não quiz saber dela aqui mais não!

Kimberli: neguinhooooo? ele matou ela a tôa?

Wesley- drogado rabo cheio de pó...é tõa... é tôa... é tôa... é tôa!

Kimberli: vc tava onde...preso?

Wesley: eu tava não já tinha saído da cadeia já, tava em casa dormindo na hora, se eu tivesse na rua não tinha deixado ele fazer! nada com ela não! ta doida? tava em casa deitado tava, tava cansado.

Kimberli: e por causa dela vc mandou ele meter o pé né? Wesley: é ele saiu fora!

Kimberli: nada a ver a menina responsa, só lembrança boa dela véi, gostava dela pra caralho

Wesley: e disseram que tinha sido eu que tinha mandado num tem!

Kimberli: claro né tudo que acontece ai é quem?

Wesley: ai acharam que tinha sido eu que tinha mandado ai.... ai eu peguei né chamei a família dela desenrolei com a família dela disse que não tinha nada a ver com a parada e depois a verdade veio surgindo né! que conversa aqui dentro vc sabe né?

Kimberli: não tem jeito! mas ele ele pagou de doido negou não falou nada?

Wesley: não ele quis pagar de doido pro meu lado quando ele chegou, mas derrubei logo a mixa dele pq na hora que ele fez a merda me ligaram me falando já esculaxei na hora que ele chegou aqui em casa logo... po eu gostava dela pra caralho!

Kimberli: caralho! véi! mas a vida que ...tb é foda igual minha prima morreu assim

Wesley: não pô, mas ela com tudo que ela usa-se a droga dela não merecia isso não.

Kimberli: verdade, mas ele fez o que com ela?

Wesley: atirou encheu ela de tiro com uma pistola minha
...hein nega se vc ver ela.

Em mandado de busca e apreensão na residência da mencionada testemunha Wesley, que respondeu a outra ação penal com o recorrente, consta no auto de apreensão diversas armas de fogo, inclusive, uma pistola calibre .38, utilizada na empreitada criminosa.

Em juízo
, a testemunha Luciana Soares Pereira narrou que, antes da morte de sua filha (Letícia), esta, que nutria um relacionamento com o recorrente, lhe confidenciou que ele havia tirado a vida de outra mulher (Rayane) e, com isso, tinha a intenção de encerrar o seu relacionamento, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que sua filha de nome Letícia, antes de ser assassinada pelo denunciado Rafael, havia lhe contado que Rafael foi autor de crime de homicídio praticado em desfavor de Rayane Mendes da Vitória e que sua filha decidiu se separar, em razão dos riscos que corria se relacionando com Rafael e que inclusive, estava agindo de forma, que sua filha não concordava, que sua filha vivia fugindo de casa com Rafael, em razão de sua participação no tráfico de drogas e que sua filha sempre recebia ameaças de Rafael (...).

Por sua vez, a testemunha Wesley da Conceição Ribeiro, perante a autoridade policial, disse que conhecia o autor do homicídio, mas tinha receio em declinar o nome.
Em juízo
, apontou que quem praticou o crime foi outro “neguinho” (Sidney), que não o recorrente.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou a prática do crime, porém suas declarações revelam-se frágeis e contraditórias, notadamente quanto ao seu apelido “neguinho” e a relação de amizade com a testemunha Wesley.

Assim, a despeito da negativa do recorrente, verifico que os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária estão em perfeita harmonia, não estando, portanto, a decisão dos jurados desassociada das provas constantes do caderno processual, razão pela qual manutenção da condenação é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base, com a alteração da fração adotada para a exasperação.

Sem razão.

O magistrado de origem justificou exaustivamente o incremento da pena basilar, para fixá-la em 25 anos e 6 meses de reclusão, em razão de evidenciar quatro vetores negativos (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime).

A justificativa lançada na sentença objurgada, seja pela premeditação do crime, pelo envolvimento com tráfico de drogas, por portar ilegalmente arma de fogo constantemente e pela nefasta consequência do crime, com a privação de filhos menores da sua genitora, autoriza o incremento da pena-base nos exatos termos.

Assim, “a dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, sem direito subjetivo a fração específica de aumento.” (HC n. 911.387/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.